Tribunal: TJDFT
Processo: 0751292-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ARTIGOS 338 E 339 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR DA DEMANDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 1.1. O indeferimento de prova considerada desnecessária pelo juiz, além de não constar no rol disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento.
2. Os arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil disciplinam um verdadeiro direito processual do autor de alteração do polo passivo da demanda e buscam concretizar os princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, podendo ele, o autor, rejeitar a indicação do sujeito passivo, substituir o réu ou incluir a pessoa indicada no polo passivo da demanda.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.